Tribunal: TJES
Processo: 5037615-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037615-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MANOEL ARAUJO FILHO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5037615-96.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: MANOEL ARAÚJO FILHO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória involuntária ajuizada por MANOEL ARAÚJO FILHO, determinando ao ente municipal a internação compulsória de seu filho GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO em unidade pública ou, na ausência de vaga, em clínica privada às expensas do Município, com tratamento ambulatorial posterior, além da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à internação compulsória de paciente com transtorno mental e dependência química; (ii) verificar se os laudos médicos datados de 2022 são válidos para embasar sentença proferida em 2024, diante da natureza excepcional da internação compulsória; e (iii) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição Federal e a tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, cabendo ao juízo da execução redirecionar o cumprimento da obrigação ou determinar eventual ressarcimento entre os entes, sem prejuízo do direito do cidadão ao atendimento imediato.

4. As regras de pactuação e descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) não afastam a solidariedade constitucional, servindo apenas para orientar a execução ou o ressarcimento entre os entes públicos, de modo que o Município possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

5. A utilização de laudos médicos elaborados em 2022 não compromete a validade da decisão que determinou a internação compulsória em 2024, pois o quadro clínico descrito — transtorno afetivo bipolar grave com sintomas psicóticos e dependência química — tem natureza crônica e requer acompanhamento contínuo, sendo suficiente para demonstrar o risco à vida e à integridade do paciente e de terceiros, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001.

6. A medida de internação compulsória, de caráter excepcional e fiscalizável, deve ser submetida à revisão periódica pelo juízo, conforme o Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES, assegurando-se alta imediata quando cessada a necessidade da medida.

7. A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada, aplicando-se o princípio da causalidade, pois o ente municipal não deu causa à judicialização da demanda nem resistiu ao mérito do direito à saúde, limitando-se a discutir a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, competindo ao juízo da execução direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento, conforme o Tema 793/STF.

2. Em casos de transtornos mentais e dependência química de natureza crônica, é válida a utilização de laudos médicos anteriores quando demonstrada a persistência do quadro e o risco à vida, não se exigindo contemporaneidade absoluta.

3. O ente municipal que não deu causa à judicialização e apenas questionou sua competência administrativa não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 9º; Ato Normativo Conjunto TJES nº 44/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019); TJES, Apelação Cível nº 0006889-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000258-69.2020.8.08.0047, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada acostada no ID 10794255, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória involuntária”
ajuizada por
MANOEL ARAÚJO FILHO
em face do ora recorrente e de
GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO
, julgou procedente a pretensão inicial, para determinar que o ente municipal promova a internação compulsória do segundo requerido (seu filho) com a disponibilização de leito na rede pública de saúde e, na sua ausência, em clínica especializada da rede privada, às suas expensas, para tratamento adequado e integral do paciente pelo período que for necessário à sua total recuperação, bem como o tratamento ambulatorial após o período de internação.

O apelante, em suas razões recursais (ID 10794264), sustenta, em apertada síntese: (i) ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser a internação compulsória de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, conforme regras de Pactuação do SUS e Portaria SESA n.º 90-R/2014; (ii) que deve ser observado os Tema 1234 e 793, ambos do STF para direcionamento do cumprimento e ressarcimento; (iii) que os laudos médicos que embasaram a inicial são desatualizados (datados de 2022, sendo a sentença proferida em 2024), não comprovando a atual e imprescindível necessidade da internação compulsória, medida de ultima
ratio
; (iv) a exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando não ter dado causa ao litígio.

Contrarrazões apresentadas por Gustavo Ramiro Menezes Araújo no ID 10794269, pugnando pelo provimento do recurso.

Devidamente intimado, Manoel Araújo Filho deixou de apresentar as contrarrazões recursais, consoante certidão exarada no ID 14808571.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 16582202, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Pois bem. Em breve histórico,
MANOEL ARAUJO FILHO
ajuizou
“ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória involuntária”
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
requerendo, em síntese, a internação compulsória de seu filho
GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO
, por este ser usuário contumaz de álcool.

Na exordial, a parte alega que seu filho: (i)
“repentinamente muda sua personalidade tornando-se agressivo para com o pai e a mãe com os quais vivem no endereço formado”
, quase chegando às vias de fato com agressões físicas; (ii) tornou-se dependente de álcool, bebendo demasiadamente e sem controle; (iii) foi internado várias vezes para tratamento, porém quando retorna para casa deixa de tomar a medicação e retorna ao comportamento agressivo, impossibilitando o convívio familiar; e (iv)
“é portador de transtornos mentais, transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos e dependente químico em estágio avançado”
.

Assim, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas do tratamento, ajuizou a presente ação, requerendo a internação compulsória do seu filho pelo Município de Vitória.

Posteriormente, o ente municipal ofereceu contestação, alegando, em síntese, que a demanda deve ser redirecionada ao Estado do Espírito Santo, por ausência de dever municipal no tratamento pretendido pelo autor.

Defesa apresentada por
GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO
no ID 10794235, onde afirma que houve uma alteração na realidade do caso em 2023 e faz uso adequado de suas medicações para o controle dos transtornos mentais que o acometem.

Com o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o juízo primevo julgou procedente o pedido, sob o fundamento da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde (Tema 793/STF) e da suficiência dos laudos médicos para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a internação compulsória e o tratamento ambulatorial subsequente, além de condenar o Município ao pagamento de honorários de sucumbência.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito propriamente dito.

Inicialmente, assento que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos

e ao seu acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (CF, art. 196).

Nessa esteira, a efetivação do direito de saúde é obrigação de todos os Entes Federados, os quais devem atuar de forma conjunta no intuito de garantir a prevenção, o cuidado e o acompanhamento necessários a assegurar o bem-estar e a dignidade dos indivíduos.

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados:

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nestes termos, segue jurisprudência desta Egrégia Câmara sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8.08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF
.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 4. Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006870-64.2022.8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

De mais a mais, tem-se que as regras de repartição de competência administrativa do SUS devem ser invocadas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, questões estas, todavia, afetas a fase de cumprimento de sentença.

Registro, ainda, que
embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (‘
latu sensu
’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles.

Destarte, quanto ao direcionamento da obrigação, caberá ao juízo do cumprimento de sentença direcionar a obrigação ou definir as regras de ressarcimento entre os devedores solidários. Nestes termos:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . USO ABUSIVO DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE . INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. DIREITO À SAÚDE . PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA . 1. A análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à justiça ao jurisdicionado. Precedente do TJES. 2 . Há interesse de agir quando a pretensão autoral é reconhecida por decisão que defere a tutela de urgência, de natureza precária e provisória. 3. Está prejudicado o pedido de chamamento do município ao polo passivo da demanda, se este já figura como parte demandada nos autos. 4 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
5. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento
do cumprimento da sentença
ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS
. Precedente do STF . 6. Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5000541-81.2022 .8.08.0032, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material . 2. É admitida a modificação do julgado através dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, regra geral, apenas o efeito integrativo. A atribuição de efeitos infringentes decorre do resultado da presença de um ou mais vícios que acarretam a oposição dos aclaratórios, e, por consequência, provoquem a alteração substancial do julgado, o que se verifica na hipótese dos autos.
3 . Considerando que os entes públicos estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de
redirecionamento do cumprimento da sentença
ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF.
4. É devida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, haja vista que ofereceu contestação e se manifestou opondo resistência ao mérito da demanda . 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 6. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008699720218080047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Portanto, embora o apelante cite o Tema 793 para direcionar a ordem de cumprimento e o Tema 1.234 (para tratamentos padronizados), a sentença de primeiro grau está em consonância com o entendimento consolidado: a solidariedade é a regra. A fixação de ressarcimento ou de responsabilidade final entre os Entes é matéria que não pode servir como fundamento para negar o direito do cidadão e afastar a condenação do ente demandado, sob pena de violação à efetividade do direito à saúde.

Ultrapassado tal ponto, denota-se que o apelante, ratificado pelo apelado/paciente em sede de contrarrazões, questiona a validade dos laudos médicos de 2022 para sustentar uma internação compulsória determinada em sentença de 2024, invocando a natureza de ultima
ratio
da medida.

Ora, a despeito da referida tese, entendo que ela não merece prosperar.

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido, o fez para confirmar a tutela de urgência concedida em 2022. O juízo
a quo
considerou que os laudos médicos da época (que apontavam para Transtorno Afetivo Bipolar grave com sintomas psicóticos e dependência química, com risco de auto e heteroagressão) eram robustos e suficientes para comprovar a necessidade de internação, atendendo ao requisito do Art. 9º da Lei 10.216/2001.

Trata-se de quadro clínico crônico e de natureza grave, de dependência química associada a transtorno psiquiátrico (CID F31.2 e F10.2). A jurisprudência tem ponderado que, em casos de saúde mental complexos e crônicos, a exigência de laudo médico rigorosamente contemporâneo deve ser mitigada quando a prova inicial é concludente sobre a gravidade da doença, o risco à vida e a ineficácia dos tratamentos extra-hospitalares anteriores, o que se configurou para a concessão da tutela em 2022.

Ademais, a determinação de internação compulsória possui caráter continuado, sujeitando-se à fiscalização judicial e à revisão periódica (a cada 90 dias, conforme a Lei nº 10.216/2001 e o Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES), de forma a garantir a alta imediata tão logo cessada a imprescindibilidade da medida.

Assim, a sentença recorrida, ao manter a condenação, apenas referenda a obrigação do ente público em garantir o tratamento já reconhecido como necessário na fase inicial da lide.

Dessa forma, a documentação apresentada e a confirmação judicial da tutela, alinhada à urgência e ao risco inerente à patologia, afastam a alegada imprestabilidade da prova, mormente porque o comando sentencial já previu o tratamento ambulatorial subsequente (CAPS), reforçando o caráter provisório e fiscalizável da internação, em observância ao princípio da menor restrição possível à liberdade.

Por fim, entendo que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais merece reforma, devendo a tese ser acolhida neste particular.

Ainda que reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do direito à saúde, consoante a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, tal solidariedade se estabelece em favor do cidadão, buscando a efetividade do direito fundamental à saúde, e não implica,
a priori
, a automática sucumbência do ente que se limita a questionar a sua competência administrativa e o direcionamento do cumprimento da obrigação.

No caso dos autos, o Município de Vitória, ao contestar o feito, cingiu sua principal irresignação à sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, ao direcionamento da ordem judicial para o Estado do Espírito Santo, defendendo que a internação compulsória, por ser procedimento de alta complexidade, é de competência primária do Ente Estadual, conforme as regras de repartição de atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, o Município não resistiu integralmente ao mérito do direito à saúde do paciente, mas apenas à sua específica responsabilidade administrativa pelo custeio e cumprimento da medida.

Nesse contexto, em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, se o ente municipal não deu causa à necessidade de judicialização, no sentido de negar genericamente o direito à saúde, mas apenas questionou a quem cabia o cumprimento da obrigação dentro do sistema de saúde (regras de competência do SUS), não deve ser penalizado com os encargos da sucumbência. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – DIRECIONAMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. 1. Por ocasião do julgamento pretérito, vigorava nesta Câmara o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, (Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n . 433, também do STJ). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.140 .005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 3. A partir do novo paradigma, é incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria a eles vinculada, na medida que seus recursos financeiros não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que integra, razão pela qual entendo, em juízo de retratação, pelo cabimento da condenação .
4. Embora reconhecida a solidariedade passiva do Município, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, em observância ao Tema 793 do STF. 5. Sendo pleiteada a internação compulsória do paciente, recai sobre o Estado a responsabilidade pelo cumprimento da medida, tratando-se de demanda de alta complexidade . 6. Não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Além disso, em Juízo, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, apenas questionando a sua legitimidade para cumprimento da medida. 7 . Não se mostra cabível a condenação do Município ao pagamento das custas e verba honorária, considerando o Princípio da Causalidade e a responsabilidade do Estado para cumprimento da medida
. 8. Recursos conhecidos e providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000258-69 .2020.8.08.0047, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/06/2024)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. 2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF.
4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS
. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2024)

Portanto, verificando que o Município se insurgiu unicamente quanto ao seu dever de cumprimento da medida, acolhe-se a tese recursal para afastar a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a responsabilidade do município no tocante à verba de sucumbência, mantendo-se os demais pontos da sentença recorrida.

Ante o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.